Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACESSO DA DEFESA A ELEMENTOS DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF. DADOS EXTRAÍDOS DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. PERÍCIA DIGITAL EM ANDAMENTO. SOBRESTAMENTO DA INVESTIGAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. VEDAÇÃO DE ACESSO AO CONTEÚDO DOS APARELHOS. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta contra decisão que indeferiu requerimentos da defesa para acesso a laudos periciais e dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos em diligência de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que posterga o acesso da defesa a dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos, em razão da existência de perícia digital ainda em andamento e de ordem do Superior Tribunal de Justiça determinando o sobrestamento da investigação e a vedação de acesso ao conteúdo dos aparelhos, viola o entendimento da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de acesso da defesa aos elementos de prova, previsto na Súmula Vinculante no 14 do STF, não tem caráter absoluto, podendo sofrer restrição temporária quando necessária à preservação de diligências investigativas em curso ou à integridade da prova digital.
4. Enquanto as análises periciais estiverem em andamento, o respectivo resultado não se considera formalmente documentado, pois somente se aperfeiçoa com a elaboração e a juntada do laudo técnico aos autos.
5. Nos autos do HC no 984430/DF, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento da investigação e estabeleceu, de forma expressa, a vedação de acesso ao conteúdo dos dispositivos apreendidos, bem como a realização de extração de dados ou de perícias, até ulterior deliberação.
6. A decisão judicial que posterga o acesso da defesa a tais elementos probatórios, em estrito cumprimento à ordem de Tribunal Superior que determinou o sobrestamento da investigação e vedou o acesso ao conteúdo apreendido, não configura ilegalidade nem negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante no 14 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 984430/DF.